Tribunal: TJMT
Processo: 1025501-32.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025501-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEY FERREIRA MENDANHA - CPF: 275.584.478-79 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VANDERLEY FERREIRA MENDANHA - CPF: 275.584.478-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGADA CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA NO ACÓRDÃO – MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No caso em apreço, como o valor dos honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (R$ 2.531,25) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade.

Entendo ser incabível a utilização desses embargos declaratórios, sem demonstração inconteste de que ocorreu omissão, obscuridade e/ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1025501-32.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o
decisum
é contraditório, eis que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso, motivo pelo qual devem ser reduzidos a 10% (dez por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral do § 2.º, do artigo 85, do CPC.

Afirma que, as demandas que tratam de DPVAT não exigem maiores complexidades, de modo que não há razão para elevação dos honorários.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclarada a contradição apontada.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão que proveu o Recurso de Apelação interposto pelo advogado
HUMBERTO AFFONSO DEL NERY
.

Ao rememorar os fatos, constata-se que, em
05/04/2020
, o Autor Vanderley Ferreira Mendanha foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo
jus
ao pleito indenizatório.

Após o encarte da contestação (ID. 112112107) e da Réplica (ID. 112112113), o Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais e concedeu a indenização ao Apelante, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), e, também, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que deu azo ao Recurso de Apelação pelo advogado do Autor,
que fora

distribuído à minha relatoria.

No julgamento do recurso, o Órgão Colegiado deu provimento ao apelo e reformou a sentença
tão somente para alterar a verba honorária para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Seguradora Embargante asseverou que o
decisum
atacado é contraditório porque o acórdão fixou os honorários advocatícios por equidade equivocadamente nos termos do art. 85 § 8.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

De início, convém destacar que de acordo com o entendimento da Corte Cidadã, a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causa em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC), sendo este o caso dos autos.

Com efeito, no caso em apreço, como o valor dos honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (R$ 2.531,25) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade. Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OUOBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E AJURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de cobertura do tratamento prescrito. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
O processo de determinação da verba sucumbencial deve seguir a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente.
Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se a Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1583497/SP, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021 – sem destaque no original).

Ademais, entendo ser incabível a utilização desses embargos declaratórios sem a demonstração inconteste de que ocorreu omissão, obscuridade e/ou contradição.

Note-se, com efeito, que a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

Quanto ao prequestionamento, convém ressaltar que, embora seja admitida a oposição de Embargos Declaratórios, para tal finalidade, a fim de viabilizar a interposição dos recursos excepcionais, é mister que a parte demonstre inequivocamente a existência na decisão embargada de um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
por inexistirem quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC, advertindo a Embargante de que a oposição de novos aclaratórios com o objetivo precípuo de procrastinar o feito, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC, como também o reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022